Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (DUAS VEZES). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição quanto aos crimes de ameaça diante das declarações harmônicas e seguras das vítimas, nas fases inquisitorial e judicial.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que as vítimas foram à Delegacia para registrar a ocorrência policial e solicitaram medidas protetivas de urgência.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 147, caput (ameaça), do Código Penal, por duas vezes, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, para cada delito.